Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT, sob a alegação de omissão e contradição quanto a fundamentos relevantes suscitados no recurso de apelação, com pedido de prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais para fins de interposição de recursos excepcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme taxativamente previsto no art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da causa.
4. A decisão embargada enfrentou expressamente todos os pontos relevantes, inclusive sobre a ciência prévia do beneficiário, a elegibilidade e a natureza do plano de saúde, afastando os fundamentos apontados como omissos ou contraditórios.
5. A alegação de que não houve cancelamento unilateral do plano de saúde foi devidamente analisada, tendo o colegiado afastado a matéria por ausência de decisão na origem e necessidade de dilação probatória, não configurando contradição, mas sim respeito ao duplo grau de jurisdição.
6. A argumentação quanto à natureza de autogestão do plano foi enfrentada com base no Tema 1082/STJ, reconhecendo-se a inaplicabilidade do CDC, mas afirmando a incidência das normas da ANS e a vedação à rescisão durante tratamento médico essencial.
7. O recurso oposto limita-se a reiterar fundamentos já apreciados e rejeitados, não apontando vício sanável nos termos legais, evidenciando intuito de rediscussão do mérito.
8. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a controvérsia é decidida de forma clara e fundamentada, conforme autoriza o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.
2. A omissão não se configura quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
3. A contradição apta a justificar embargos deve ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou no próprio dispositivo, não entre o julgado e a tese defendida pela parte.
4. Para fins de prequestionamento, é suficiente a suscitação da matéria nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, 1.022 e 1.025; Lei 9.656/1998, art. 31, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; TJDFT, Acórdãos nos 1697833 e 1697679.